Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-05.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000914-05.2025.8.05.9000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: HELENILZA JESUS DOS ANJOS

Advogado(s):HANS HENRIQUE SANTOS DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODOS ESPECÍFICOS (ABA E INTEGRAÇÃO SENSORIAL). DEVER DE COBERTURA INTEGRAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo gestor de plano de saúde de autogestão (PLANSERV) contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio de tratamento multidisciplinar para uma beneficiária menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão agravada impôs ao plano o fornecimento de terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial e psicologia com método ABA (Análise do Comportamento Aplicada), conforme prescrição médica. O Agravante sustenta que tais métodos terapêuticos específicos extrapolam a cobertura regulamentar do plano, que não abrangeria técnicas de trabalho, mas apenas as especialidades.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se a recusa do plano de saúde em custear os métodos terapêuticos específicos (ABA e integração sensorial), expressamente prescritos por profissional médico para o tratamento de criança com Transtorno do Espectro Autista, é legítima, sob o argumento de ausência de previsão em seu regulamento e da distinção entre a cobertura da especialidade e a do método aplicado.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, e a doutrina da proteção integral à criança, prevista no artigo 227 da Carta Magna, impõem ao Estado, mesmo quando atua como gestor de plano de saúde para servidores (PLANSERV), o dever de garantir acesso a tratamentos eficazes, prevalecendo sobre normas regulamentares de caráter restritivo.

4. A distinção argumentativa entre a cobertura da "terapia" (psicologia, terapia ocupacional) e a do "método" específico (ABA, integração sensorial) revela-se artificial e abusiva. Tal dissociação esvazia a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde, tornando a cobertura meramente formal e inócua. Se há previsão de cobertura para a patologia e para a especialidade terapêutica, o custeio deve abranger o tratamento mais adequado e cientificamente validado, conforme indicação do profissional assistente.

5. A escolha da metodologia terapêutica constitui ato técnico, de competência exclusiva do profissional de saúde que acompanha o paciente. A interferência do plano de saúde para limitar ou ditar o método a ser utilizado representa ingerência indevida na autonomia profissional e viola a boa-fé objetiva, substituindo o critério clínico por um critério meramente administrativo-financeiro em detrimento do beneficiário.

6. A conduta do Agravante mostra-se contraditória com seu próprio regulamento (Programa de Atendimento Ambulatorial Pediátrico, ID 85584909), que expressamente estabelece que "a metodologia de atendimento dos profissionais não médicos, fica a critério do terapeuta". Portanto, a negativa de cobertura contraria as normas internas do próprio plano.

7. A necessidade e a urgência do tratamento, nos moldes prescritos, estão inequivocamente comprovadas por relatório médico detalhado e fundamentado (ID 85584900), que descreve a severidade do quadro da menor e justifica a imprescindibilidade das terapias intensivas com as abordagens indicadas para o seu adequado neurodesenvolvimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que determinou o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à menor.

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde, ainda que na modalidade de autogestão, tem o dever de custear o tratamento multidisciplinar prescrito a beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo os métodos e técnicas específicos indicados pelo profissional de saúde, como a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e a integração sensorial, por serem elementos indissociáveis à eficácia da terapia. 2. A recusa de cobertura fundada na ausência de previsão expressa do método no rol de procedimentos do plano ou na distinção entre terapia e método constitui prática abusiva que viola o direito fundamental à saúde, a proteção integral da criança e a boa-fé objetiva, cabendo exclusivamente ao médico ou terapeuta assistente a definição da abordagem terapêutica adequada ao paciente."

Dispositivos relevantes citados:

CF: arts. 6º, 196 e 227.

Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente): arts. 4º, 7º e 11.

Código de Processo Civil: arts. 931, 937, VIII, 1.007, § 1º, e 1.015, I.

Decreto Estadual (BA) n.º 9.552/2005: art. 16, XIV.

Precedentes relevantes citados:

TJ-BA - Apelação Cível n. 8004282-26.2022.8.05.0141, Relatora: Desª. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024.

TJ-BA - Apelação Cível n. 8002625-15.2023.8.05.0141, Relator: Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000914-05.2025.8.05.9000, em que figuram como Agravante o
E
STADO DA BAHIA
e como Agravados
HELENILZE JESUS DOS ANJOS
, em favor de
NINA THEREZA ANJOS FARIAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11